Tribunal: STF
Processo: RE 584458
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Artigo 195, I, a, CF. Artigo 22, caput, III, § 1º, da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99. Instituição por lei ordinária. Possibilidade. Adicional de 2,5% sobre a folha de salários. Constitucionalidade. Serviço de corretagem. Enquadramento legal. Questão infraconstitucional. Fatos e provas.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.876/1999, foi instituída com amparo no art. 195, I, a, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998. Dessa forma, desnecessária a edição de lei complementar para viabilizar sua cobrança. Precedentes.



    2. É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis após a edição da Emenda Constitucional nº 20/1998. Precedentes. 



    3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do enquadramento das atividades de corretagem exercidas pela recorrente na materialidade da contribuição previdenciária seria necessário o reexame da causa à luz das normas infraconstitucionais pertinentes e do objeto social da recorrente. Desse modo, a alegada afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência, ademais, da Súmula 279/STF. Precedentes.



    4. Negado provimento ao agravo regimental. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.